Tribunal: TJES
Processo: 0008454-50.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008454-50.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISANGELA GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ (ART. 133, §2º c/c § 3º, INCISOS II e III, DO CÓDIGO PENAL). IDOSO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos colhidos em Juízo, somados aos demais elementos constantes dos autos, comprovam o estado de abandono que o idoso se encontrava na ocasião em que os policiais militares adentraram à sua residência.

2. Consoante aponta Guilherme de Souza Nucci a prática do crime consiste em “Abandonar (deixar só, sem a devida assistência) pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, não sendo capaz de se defender dos riscos do abandono. Este não é imaterial, mas físico. Portanto, não é o caso de se enquadrar, nesta figura, por exemplo, o pai que deixa de dar alimentos ao filho menor, e sim aquele que larga a criança ao léu, sem condições de se proteger sozinha.”(Nucci, Guilherme de S. Manual de Direito Penal - Volume Único. 20th edição. Grupo GEN, 2024).

3. A despeito da alegação de que o idoso não aceitava a ajuda, por se tratar de pessoa idosa, debilitada e acamada, não deveria ter sido deixada sem qualquer amparo e assistência.

4. Não prospera a alegação de que a
causa mortis
da vítima tenha sido em decorrência do quadro avançado de neoplasia de esôfago, tendo em vista que a declaração médica do óbito, bem como a certidão de óbito retratam que o falecimento do idoso se deu também em razão do seu estado de desnutrição, ocasionado, por certo, pelo estado de abandono que este se encontrava.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELISÂNGELA GOMES DE JESUS
em face da Sentença de fls. 201/208, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelante pela prática do crime previsto no art. 133, § 2º c/c § 3º, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Razões recursais apresentadas às fls. 191/216, nas quais a defesa sustenta que a acusada jamais negou assistência ao seu genitor, bem como que o falecimento deste ocorreu em razão do estágio avançado de sua doença (neoplasia de esôfago), pugnando pela reforma total da sentença para que a acusada seja absolvida da imputação pela qual foi denunciada.

Contrarrazões (id 9987536), para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id
10127679
).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELISÂNGELA GOMES DE JESUS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelante pela prática previsto no art. 133, §2º c/c § 3º, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a apelante jamais negou assistência ao seu genitor, bem como que o falecimento deste ocorreu em razão do estágio avançado de sua doença (neoplasia de esôfago), pugnando pela reforma total da Sentença para que a acusada seja absolvida da imputação pela qual foi denunciada.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

Nos dias pretéritos, a 16 de agosto de 2018, nesta urbe, a denunciada, com vontade livre e consciente, abandonou seu genitor de 67 (sessenta e sete) anos de idade, que estava sob seus cuidados, idoso incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono.

Deflui-se dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo nas imediações do bairro Juparanã, oportunidade em que abordaram um adolescente de nome Renan Gomes de Araújo. Considerando que o infante estava sem qualquer documento de identificação, os policiais o acompanharam até a sua residência para confirmar a identidade do mesmo.

Infere-se que o adolescente informou que "dormia" na mesma residência que seu avô, levando os policiais até a referida casa.

Ao chegarem ao local, os policiais chamaram pelo idoso, que não respondeu. Diante disso, resolveram adentrar ao local e depararam-se com o idoso sujo, com as vestes rasgadas, em estado de desnutrição, deitado em um sofá velho, em uma casa totalmente desprovida de condições higiênicas, um local insalubre e inabitável.

Consta, ainda, que os policiais questionaram o idoso acerca de quantos dias não se alimentava, tendo este respondido com muita dificuldade, apenas gesticulando com as mãos, que havia mais de 04 (quatro) dias que não comia.

Em decorrência do estado deplorável em que o senhor Floriano se encontrava, os policiais militares acionaram o Corpo de Bombeiros a fim de realizarem a remoção do mesmo até o hospital, tendo em vista o risco de o idoso vir a óbito caso permanecesse nas mesmas condições insalubres.

Depreende-se dos elementos informativos que perguntado ao adolescente quem cuidava do idoso, este informou que era a denunciada, filha da vítima, tendo levado os policiais até a casa da mesma.

Neste cerne, os policiais abordaram a denunciada em sua residência questionando a respeito do estado em que vivia seu pai. A denunciada alegou que fazia visitas regulares ao pai, contudo que havia 05 (cinco) dias que não ia até a casa, mesmo sabendo que o idoso não possuía condições de cuidar de suas necessidades básicas sozinho.

Insta salientar que a denunciada informou que seu pai recebe auxílio de aposentadoria e que ela é quem fica com o cartão para recebimento dos proventos. Diante disso, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada ao DPJ de Linhares para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Após análise do feito, em que pese a tese recursal manejada, tenho que a Sentença proferida nos autos não merece reparos.

Explico.

A materialidade do delito e a autoria imputada à apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 19/21, certidão de óbito de fls. 156, declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência do crime de abandono de incapaz
.

Outrossim, os depoimentos colhidos em Juízo, somados aos demais elementos constantes dos autos, comprovam o estado de abandono que o idoso se encontrava na ocasião em que os policiais militares adentraram à sua residência com o intuito de identificar o responsável pelo adolescente Renan, seu neto, que havia sido abordado pela guarnição.

Com efeito, inquiridos durante a fase de instrução processual, os PM’s José Eugênio Comper Júnior e Rogério Pereira afirmaram que:

“
se recorda da ocorrência;
que possui 10 (dez) anos de atuação policial e nunca tinha visto uma situação como a que o idoso se encontrava;
que a vítima estava bebendo leite que estava jogado no chão, de colher; que sequer conseguiam girar o corpo da vítima, pois tinham receio de fraturar seus ossos; que a casa não tinha higiene nenhuma; que não havia comida na casa; que não havia condições nenhuma na casa; que se percebia que há dias a vítima não tomava banho ou era cuidado; que a casa fedia bastante
; (...) que ao sentirem o cheiro pensaram que havia alguém morto ou um animal morto na residência; que a vítima não conseguia andar nem condições de levantar; que até mesmo para os bombeiros o levantarem a vítima sentiu dor; que a vítima se encontrava em um estado severo de desnutrição; que ele se comunicava através de gestos e tentava falar muito baixo; (...)
que em conversa com o Renan ele acabou dizendo o nome de Elisângela, motivo pelo qual foram até sua residência; que ao abordarem a acusa ela negou tudo; que o cartão do idoso se encontrava com a acusada; que a acusada não chegou a dizer a quantos dias não visitava o pai, mas provavelmente já havia se passado mais de uma semana
; (...) que não se lembrava se a acusada havia dito sobre ter passado um período com o pai no hospital; que independente do câncer, o estado da vítima era deplorável (...).
” -
PM/ES

JOSÉ EUGÊNIO COMPER JÚNIOR.

“
se recorda dos fatos narrados na denúncia;
que estavam averiguando outra situação quando se depararam com o senhor que se encontrava em estado bem precário
; que por não terem recursos para fazer o socorro acionaram os bombeiros; que questionaram a outras pessoas se alguém conhecia algum parente; que foram então informados sobre uma pessoa que seria a cuidadora; que chegaram a localizar a cuidadora no Bairro BNH pelo que se recorda, e conseguiram fazer o socorro e encaminharem a vítima para o hospital; (...)
que no dia dos fatos estavam fazendo abordagem de outra pessoa; que a partir disso tiveram a informação de que essa pessoa vivia na casa onde a vítima idosa se encontrava e, por isso, foram até lá; que a vítima não se encontrava deitada numa cama, mas em trapos velhos; que estava seminu e em estado esquelético, muito esquelético mesmo; que ao que parece, estava ali para definhar; que estava em estado de total abandono e debilitado, motivo pelo qual não conseguiram sequer o levarem na viatura até o hospital;

que o ambiente onde o idoso foi encontrado era bem sujo, que havia panelas sujas e comida no chão; que o cheiro era muito ruim, não se recordando se havia ratos, mas registrou que havia vermes por conta das comidas estragadas;
(...) que o rapaz abordado por eles já era conhecido da guarnição e disse que a vítima era seu avô; que o abordado não falou nada sobre a personalidade do avô; (...) que era visível que sua fala estava com complicações devido à fraqueza; que na ocasião da abordagem da acusada, se não estava enganado, essa disse estar de posse de um cartão do pai
.”
PM/ES

ROGÉRIO PEREIRA.

Por sua vez, a testemunha de defesa, Raissa da Fonseca Florêncio, asseverou que:

“
que conhece a acusada; que não sabe como seu nome foi parar no processo, pois sequer sabia do que se tratava; que se lembra do Sr. Floriano; que ficou sabendo sobre a prisão de Elisângela e que a vítima havia sido levada para o hospital;
que na casa da vítima tudo era sujo, mas ele queria ficar lá;
(...) que morava em uma rua e a vítima em outro; que não era vizinha de porta; que na época dos fatos morava em uma Roça no Gravatá e praticamente todos os dias visitava sua mãe; (...)
que os vizinhos faziam comida para dar ao idoso;
que o idoso apenas não aceitava a ajuda de Elisângela; que vizinhas chamadas Lúcia e Sandra costumavam ajudá-lo; que não sabe dizer se Elisângela comprava algo para dar ao pai; que só conhece Elisângela, outra filha que morreu e um terceiro que não sabe se está vivo ou não, e não recorda o nome; que não sabe dizer há quanto tempo a vítima morava na residência, mas que o conhecia desde que nasceu.
”

Assim, conforme pontuado pelo juízo de origem, a prática do crime pela acusada está devidamente comprovada, de modo que, a fim de evitar repetições desnecessárias, passo a transcrever trechos da Sentença, adotando-os como razões de decidir:

“Como se vê, as provas são plenas no sentido de que a Ré Elisângela abandonou seu pai, com 67 anos de idade à época dos fatos, no interior de sua residência e à própria sorte, reunindo, com seu proceder, todas as elementares objetivas e subjetiva do delito recortado no artigo 133,
caput
, do Código Penal.

Infere-se, ainda, que, do estado de abandono, sobreveio a morte da vítima, o que chama para o feito a aplicação da circunstância qualificadora do delito.

Sobre esse ponto, necessário tecer algumas considerações.

Não se ignora que o ofendido estava acometido de doença grave - neoplasia de esôfago - cujo prognóstico é ruim. Não obstante, a certidão de óbito consignou como causa da morte, para além do câncer, "insuficiência respiratória aguda [e]
desnutrição grave
”,

sendo, portanto, equivocado concluir que a doença foi causa,
por si só
, do evento danoso.

Ainda que futuramente viesse a vítima a falecer em razão da doença, merecia ela atravessar esse sensível período em condições de dignidade e acalentado familiar, sob cuidados na busca de minimizar as angústias inerentes à sua enfermidade.

Vale realçar que as provas orais produzidas no curso da instrução são robustas quanto à caracterização do completo abandono do pai pela Acusada, que foi encontrado em condições deploráveis de habitação, de higiene e de completa privação de comida, daí a condição de desnutrição grave em que se encontrava, antecipando inegavelmente o momento de seu fim.

É importante ainda destacar que o fato de o ofendido recusar a ajuda da Ré -
se assim o fosse
- não a exime do dever constitucional e legal de prestar amparo ao seu genitor, sobretudo considerando sua condição de enfermidade, debilidade e extrema vulnerabilidade, razão pela qual tal circunstância não é capaz de afastara tipicidade de sua conduta.

Por essas razões, a responsabilidade pelo óbito é adequadamente atribuída à Ré, estando, assim, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta a si imputada e o resultado.”

Consoante aponta Guilherme de Souza Nucci a prática do crime em apreço consiste em “
Abandonar (deixar só, sem a devida assistência) pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, não sendo capaz de se defender dos riscos do abandono. Este não é imaterial, mas físico. Portanto, não é o caso de se enquadrar, nesta figura, por exemplo, o pai que deixa de dar alimentos ao filho menor, e sim aquele que larga a criança ao léu, sem condições de se proteger sozinha.
”(Nucci, Guilherme de S.
Manual de Direito Penal - Volume Único
. 20th edição. Grupo GEN, 2024
).

Desse modo, a despeito da testemunha de defesa, Raissa da Fonseca Florêncio, ter declarado em seu depoimento que “
o idoso colocava seus familiares para correr
”, e que não aceitava a ajuda da ré, tenho que, por se tratar de pessoa idosa, debilitada e acamada, não deveria ter sido deixada sem qualquer amparo e assistência.

Nessa perspectiva, a
Constituição Federal
, em seu artigo 230, prevê que “
A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.”.

Da mesma maneira, em que pese a alegação de que a
causa mortis
da vítima tenha sido em decorrência do quadro avançado de neoplasia de esôfago, registra-se que, consoante consta da declaração médica do óbito (fls. 101), bem como da certidão de óbito (fls. 156), o falecimento do idoso se deu também em razão do seu estado de desnutrição, ocasionado, por certo, pelo estado de abandono que este se encontrava.

No mesmo caminhar, infere-se do ofício firmado pelo Diretor Clínico do Hospital Geral de Linhares - HGL, responsável pelo atendimento da vítima na data dos fatos, que o idoso apresentava quadro de desnutrição grave, hipoglicemia e sinais de maus tratos.

Em casos análogos, já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME – ABANDONO DE INCAPAZ – EXEGESE DO ARTIGO 133, § 2º e § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – DOLO – ASSUNÇÃO DO RISCO – RESULTADO MORTE ALCANÇADO PELO ABANDONO – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00254362520158160030 Foz do Iguaçu, Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 12/08/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2023)

Destarte, por todo o exposto, entendo que a apelante de fato praticou o tipo penal previsto no art. 133, do Código Penal, em sua forma qualificada (§ 2º)
.

Por fim, no que tange à pena fixada, diante da inexistência de ilegalidade a ser corrigida, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, deve ser mantida conforme estabelecido pela Magistrada sentenciante.

Por essas razões, a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.